Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710815-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMARA DAS GRACAS SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do exposto pelo Ministério Público na cota de ID 47997506, intime-se a recorrente para que diga se o procedimento já foi realizado, bem assim se permanece o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. A inércia importará julgamento do recurso como prejudicado. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora